Tribunal: TJDFT
Processo: 0734745-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTO NÃO RECONHECIDA. TEMA No 989 EDITADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. ADESÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO INTEGRAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos, os autos do processo serão encaminhados ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação.
2. Após o julgamento dos recursos paradigma pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Resp no 1.680.318-SP e Resp no 1.708.104-SP, Tema 989), houve a fixação do entendimento segundo o qual "nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto”.
3. É assegurada ao trabalhador demitido sem justa causa, ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo de emprego, a respectiva manutenção do benefício, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava á época do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral das contribuições.
4. Nos termos da Lei no 9.956/1998, a operadora do plano pode rescindir ou suspender o contrato por não pagamento por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses, desde que o consumidor seja, comprovadamente, notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. A responsabilidade pela cobrança das mensalidades relativas ao período de permanência é atribuição da operadora contratada, como disciplina a Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde.
6. Não há dano moral a ser ressarcido se o beneficiário utilizou os serviços de plano de saúde, sem a devida contraprestação, e posteriormente foi excluído do plano em razão de inadimplemento.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.
8. Juízo de retratação negado.